Tribunal: TJBA
Processo: 8029831-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029831-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA CUNHA

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONEXOS. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ART. 10 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS ELETRÔNICOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A PRELIMINARES. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO IMPLÍCITA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INSUFICIÊNCIA PARA HABILITAÇÃO EM JUÍZO CÍVEL. NECESSIDADE DE PODERES EXPRESSOS. VÍCIO PROCESSUAL SUPERADO PELA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CERTIDÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE DA REGULARIDADE FORMAL DA HABILITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 2º, DA LEI Nº 11.101/2005 E DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Agravos de instrumento conexos interpostos por empresa em recuperação judicial contra decisões que julgaram procedentes habilitações retardatárias de créditos trabalhistas requeridas por dois ex-empregados, determinando a inclusão dos créditos no quadro geral de credores da recuperação judicial.

2. Não se configura violação ao art. 10 do CPC quando os documentos que fundamentaram a decisão foram regularmente juntados aos autos eletrônicos, com ciência inequívoca da parte, que apresentou contestação e dispunha de todos os meios para impugnar especificamente os cálculos de liquidação.

3. Não se caracteriza omissão decisória quando as preliminares arguidas são implicitamente afastadas pela fundamentação da decisão que examina o mérito, especialmente quando as questões processuais não comportam acolhimento à luz do conjunto probatório.

4. A procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento de reclamação trabalhista não abrange, em regra, os atos processuais perante o juízo cível da recuperação judicial, tratando-se de competências jurisdicionais distintas que exigem mandatos específicos, sob pena de irregularidade na representação processual.

5. Contudo, a irregularidade na representação processual não conduz à nulidade absoluta quando já houve manifestação de mérito da parte representada e não há demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

6. As certidões de crédito trabalhista, ainda que acompanhadas das sentenças trabalhistas, devem conter discriminação suficiente das verbas que compõem o crédito habilitado, permitindo ao juízo da recuperação judicial e aos demais credores a verificação da regularidade formal da habilitação e a adequada classificação do crédito.

7. A competência da Justiça do Trabalho limita-se à apuração e quantificação do crédito trabalhista, competindo ao juízo universal da recuperação judicial a análise da regularidade formal da habilitação e a prática dos atos executivos que possam afetar o patrimônio da empresa recuperanda.

8. A ausência de discriminação adequada das verbas nas certidões de crédito impede a verificação da natureza de cada rubrica (alimentar ou indenizatória), da incidência de correção monetária e juros, e da eventual presença de parcelas que não se submetem ao limite legal previsto no art. 83, I, da Lei nº 11.101/2005, comprometendo a regularidade formal da habilitação.

9. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Agravos de Instrumento nº. 8029562-29.2025.8.05.0000 e nº. 8029831-68.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, e como Agravados, respectivamente,
HELIO JORGE SILVA SANTOS
e
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA CUNHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos, mantendo integralmente as decisões recorridas.